Tribunal: TJES
Processo: 5011700-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011700-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO
.
VÍCIO SANÁVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.

C
onstatando-se que
o vício na representação
das partes
fo
ra
devidamente sanado
na origem,
assim que instadas as partes a assim procederem
,
não
merece ac
olhimento a pretensão
de nulidade
do feito
arguida
.

II. C
om relação à aventada prescrição,
a Colenda Corte Cidadã enuncia que
inexiste prazo legal para os herdeiros/sucessores pleitearem sua habilitação, motivo pelo qual não corre a prescrição da pretensão executiva em desfavor dele
s
.
Precedentes.

III
.
Agravo de instrumento
c
onhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5011700-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA

AGRAVADOS:
MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA E PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTI

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em
ação de execução de título extrajudicial na qual o magistrado
a quo
rejeitou a prejudicial de prescrição e de irregularidade de representação nos autos.

Em suas razões recursais o agravante sustenta,
em suma, que
“entre a morte do Exequente JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA e o pedido de habilitação do espólio decorreu aproximadamente 10 (dez) anos, e a falta de representatividade de PAULO CEZAR MUNIZ por mais de 17 (dezessete) anos, sendo que o prazo de prescrição do título executado é de 5 (cinco) anos”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de
que
“
só depois de mais 17 anos é que o Exequente Agravado PAULO CESAR MUNIZ e agora o espólio de JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA é que comparecem aos autos com advogados devidamente constituídos”,

de
desnecessidade de arquivamento prévio dos autos e de intimação do exequente.

Em decisão inaugural fora
recebido o
recurso

apenas no efeito devolutivo.

E
m c
ontrarrazões
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

C
umpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, foi ajuizado
no ano de
1986
por
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
e
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
em desfavor de AGNALDO RODRIGUES CALDEIRA e MARIA ELZA ALVIM CALDEIRA,
feito este que há anos mostra-se eivado de teses patentemente destituídas de fundamento plausível por parte dos executados
.

N
esta seara recursal
importante consignar a existência do
agravo de instrumento de n.
5000858-78.2022.8.08.0000
, no qual se pretendeu
a anulação do
mesmo
feito executivo, que frise-se, ultrapassa quatro décadas de processamento, dentre outros argumentos já rechaçados por esta Colenda Terceira Câmara à unanimidade, também, mesmo que de forma inadequada, mediante a argumentação de irregularidade
advinda tanto da representação
processual
d
os exequentes
quanto de seus sucessores.

Nesta senda, na ocasião do julgamento daquele agravo de instrumento consignou-se que
“
a despeito de
desbordar
dos limites afetos
ao objeto deste
agravo de instrumento, assevero que a tentativa da agravante de anular os atos processuais do feito de origem a partir do óbito do
executado
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
(ocorrida em 2013)
por suposta irregularidade processual advinda tanto da representação do causídico quanto de seus sucessores,
não merece acatamento, eis que
além de não afetar a
debatida
constrição
e adjudicação sobretudo pela pluralidade do polo ativo da execução
,
já fora sanada pelo Juízo a quo
em pronunciamentos posteriores
de forma escorreita,
com est
e
io nos arts. 76 e 313 do CPC”.

Pois bem. Nesta presente irresignação, agora tendo como recorrente a inventariante do espólio do executado Aguina
l
do Rodrigues Caldeira,
como visto, pretende o reconhecimento de prescrição em razão do transcurso de prazo excessivo de regularização
de representação
processual das partes, com o intuito de promover
“
A anulação da adjudicação e a devolução dos valores bloqueados e a baixa das demais restrições impostas”.

D
e pronto, a
dianto não encontrar razões para desvencilhar-me da postura judicante do magistrado
primevo
.

Acerca da irresignação recursal atinente à sucessão processual de José de Paula Nogueira, dado seu falecimento no ano de 2013, o Juízo
a quo
pronunciou-se no sentido de que
“
Ainda que haja longo prazo até informar no feito o falecimento, inexiste previsão legal que autorize a declaração de nulidade, de prescrição ou de violação a princípios processuais e do devido processo legal. Houve a regular constituição de advogado para representação, via inventariante”,
razão pela qual habilitou o respectivo espólio no feito de origem e determinou a retificação de partes e respectivos advogados conforme procuração acostada.

No que toca à irresignação relativa à prescrição aventada em virtude da suposta “
falta de representatividade de PAULO CEZAR MUNIZ por mais de 17 (dezessete) anos”,
o Juízo
a quo
pronunciou-se no sentido de que
“
O vício de ausência de procuração ou sua deficiência é plenamente suprível, cabendo ao juízo determinar a sua adequação, quando o identificar. O fato de tramitar o feito por anos até a determinação para a sua regularização não significa vício ou nulidade”.

A postura adotada pelo magistrado no feito de origem não merece censura justamente porque em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio, especialmente a jurisprudência assente da Corte Cidadã.

Da mera leitura do art. 76, do Código de Processo Civil extrai-se a conclusão de
tratar-se de vício plenamente sanável:

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício”
.

A corroborar tal intelecção externa a Colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado."
(AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018) 5. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

“
O entendimento do Tribunal de origem, no sentido de afastar a alegada nulidade do mandato do advogado ante a regularização do vício na representação processual, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.285.965/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Como se vê, constatando-se que
o vício na representação
das partes
fo
ra
devidamente sanado
na origem,
assim que instadas as partes a assim procederem
,
não
merece ac
olhimento a pretensão
de nulidade do feito arguida pela
parte agravante
.

Aliás,
c
om relação à aventada prescrição, a
título ilustrativo, cite-se o AREsp 1.740.170/CE (
R
elator Ministro Herm
an Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 9/4/2021), no qual restou assentado na ementa do acórdão proferido
que
"
inexiste prazo legal para os herdeiros/sucessores pleitearem sua habilitação, motivo pelo qual não corre a prescrição da pretensão executiva em desfavor dele
s
".

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. O acórdão recorrido não destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, que assentou entendimento segundo o qual, nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual,
na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores,
não há falar em prescrição intercorrente
(AgRg no AREsp 286713/CE, relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º/4/2013).

2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à verificação da ocorrência de prescrição do título, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.498/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA INTENTADA POR ENTIDADE SINDICAL. FALECIMENTO DE DETERMINADOS SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS PRAZOS DESIGNADOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO NO TOCANTE ÀQUELES NÃO SUCEDIDOS NO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO SEM CONSIDERAR A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
inexiste prazo legal para os herdeiros/sucessores pleitearem sua habilitação, motivo pelo qual não corre a prescrição da pretensão executiva em desfavor deles.
Contudo, essa orientação jurisprudencial deve ser conjugada com o disposto no art. 313, § 2º, II, do CPC, de forma que, não promovida a habilitação nos diversos prazos designados nos autos, o dispositivo legal em questão autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Ainda, nos termos dos precedentes desta Corte Superior, a repropositura da execução pelos herdeiros/sucessores poderá se dar a qualquer tempo, sem levar em consideração a contagem do prazo prescricional, devendo recomeçar do zero, contudo.

2. Agravo interno improvido. (
STJ,
AgInt nos EDcl na ExeMS n. 6.864/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.
Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reconhecer que a suspensão do processo em razão do óbito do exequente impede o decurso da prescrição da pretensão executiva, já que a legislação não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros. (
STJ,
REsp 1830518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

Aliás, importante ressaltar não desconhecer o entendimento emanado da própria Corte Cidadã de que
“(...)
A regularização tardia da representação da parte após sua morte no transcurso processual não é causa, por si só, de nulidade dos atos praticados até a habilitação dos sucessores,
a menos que haja prova de efetivo prejuízo processual”.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Todavia, do inteiro teor do voto proferido no julgamento
d
o precedente acima
citado
, extrai-se o seguinte:

“
(...
)
Como aduzido na decisão singular,
o objetivo normativo tanto da lei material como da lei processual não é outro senão o de resguardar o interesse do ESPÓLIO.
Nesse sentido, também com fulcro na primazia do julgamento de mérito (art. 139, IX, do NCPC), aplicou a Corte estadual o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), justamente por não ter verificado, no caso em concreto, qualquer prejuízo em relação aos
sucessores, que são o principal alvo da proteção jurídica dos dispositivos legais ditos violados.
Sendo assim, para que prosperasse eventual decreto de nulidade dos atos processuais post mortem até habilitação de ESPÓLIO, deveria EDITORA não somente alegar que estavam eivados de mácula, de pecha insanável etc. Deveria comprovar que sofrera prejuízo efetivo, o que não fez nem nas razões do especial e nem nestas de agravo interno. Mas não custa salientar que a falta de prejuízo a que se refere a Corte estadual para referendar o mencionado princípio da instrumentalidade das formas tem a ver com a ausência de atentado contra as garantias constitucionais do processo, o prejuízo da defesa processual que, a toda evidência, e pela moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, não ocorreu. Como adverte a doutrina de ANGÉLICA ARRUDA ALVIM: A afericao do prejuizo e fundamental para o reconhecimento da nulidade processual.
A argumentacao deve estar atrelada as garantias constitucionais do contraditorio, ampla argumentacao, terceiro imparcial e fundamentacao das decisoes.
Ademais, se o ato processual praticado ou a omissao de ato processual violar o modelo constitucional de processo, ou seja, desrespeitar a base principiologica unissona, o prejuizo deixa de se vincular a forma/formalidade legal e passa a se vincular ao conteudo dos principios que efetivam o processo como garantia constitutiva de direitos fundamentais, demonstrando-se o efetivo prejuizo para a parte. (Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 2ª ed. E-book. ISBN 9788547222239. Disponível em: https://stj.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547222239/. Acesso em: 25 mai. 2023, p. 377 – sem destaque no original) Bem por isso, e corroborando o entendimento de que a regularização tardia da representação da parte após sua morte no transcurso processual não é causa, por si só, de nulidade dos atos praticados até a regularização, foram trazidos precedentes desta Corte uníssonos no sentido de que
A jurisprudência desta Corte já decidiu que é relativa a nulidade dos atos praticados após a morte de parte, sem observância do artigo 265, I, do CPC, para habilitação dos sucessores, devendo estar caracterizado o prejuízo ao interessado
(AgInt no AREsp n. 1.697.570/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021; na mesma direção: REsp n. 725.456/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 14/10/2010).

Assim, a despeito da argumentação vertida nas razões desta irresignação, constata-se que suposta existência de prejuízo
processual
com a demora da regularização da situação de representação das partes no feito de origem somente aproveitaria aos próprios exequentes, na hipótese, e não aos executados.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto
.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.